Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-41.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000417-41.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SENILDA KREITLOW - CPF: 032.239.461-95 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 543,90 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, afastando a aplicação da súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 543,90 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos) e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, em razão da negativação preexistente estar sub judice. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A recorrente alega, nas razões recursais, que na data da propositura da ação não constava qualquer outra restrição anterior ou posterior à discutida nos autos, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Aduz que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, durante a instrução processual, apresentou, tão somente, relatórios de faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito, contudo, não concedeu indenização por danos morais, pois a autora possui restrições preexistentes ao débito
sub judice
, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, posto que existem registros de negativações preexistentes em nome da reclamante. A esse respeito, explica-se que a Reclamante juntou no processo n° 1000411-05.2018.8.11.0037, movido em face de Telefônica Brasil, um extrato de negativação, datado de 29.11.2017, expedido pelo SPC Brasil, em que é possível verificar duas anotações pretéritas à discutida nos autos, anotação realizada pela empresa Silva Brito e Santos Ltda no valor de R$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), incluída, em 30/10/2015 e outra no valor de R$ 120,96 (cento e vinte reais e noventa e seis centavos), incluída pela empresa Telefônica Brasil em 21/04/2016.

Saliente-se que a recorrente não demonstrou a ilegalidade das anotações preexistentes, mantendo-se silente quanto às anotações preexistentes realizadas pelas empresas Silva Brito e Santos Ltda e Telefônica S.A, limitando-se a afirmar que a anotação discutida nos autos é a única negativação em nome da recorrente.

Assim, a Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021